Tribunal: TJES
Processo: 5015002-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015002-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIANA CORREA BRUN

AGRAVADO: MARCOS JOSE MOREIRA TEIXEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – CONTRATO DE LOCAÇÃO – INADIMPLEMENTO ADMITIDO – GARANTIAS DO ARTIGO 37 DA LEI DO INQUILINATO NÃO PREVISTAS – DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE DO BEM – LIMITES OBJETIVOS DA LIDE – CAUÇÃO DISPENSADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
A liminar de despejo pode ser deferida em favor do locador, sem a oitiva do locatário, desde que: A) haja falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação; B) o contrato não contenha as garantias previstas no art. 37 da Lei n. 8.245/91; C) o interessado preste caução no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.

2
.
No caso dos autos, a agravante confirma o inadimplemento descrito na exordial e o contrato estabelecido entre as partes não contempla quaisquer das garantias do artigo 37 da Lei do Inquilinato.

3
.
O questionamento acerca da propriedade do imóvel extrapola os limites de cognição da presente ação e não justifica o inadimplemento verificado.

4.
Ademais, considerando as peculiaridades fáticas dos autos, em que o inadimplemento alegado supera em muito os 03 (três) meses de aluguel que seriam exigidos como caução, esta pode ser dispensada.

5.
Embora o agravado não tenha demonstrado que procedeu à notificação extrajudicial da locatária/agravante para desocupar o bem, ressalta-se que o imóvel objeto da lide é residencial e a demanda se baseia na falta de pagamento, de modo que a notificação não constituía requisito para o ajuizamento.

6.

Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Recurso de agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
FABIANA CORREA BRUN
, em face da r. decisão com cópia às fls. 56/61 do evento 6900975, proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação de despejo
c/c cobrança e encargos locatícios c/c pedido de tutela de urgência
” ajuizada por
MARCOS JOSÉ MOREIRA TEIXEIRA
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e decretou o despejo da agravante “
determinando a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, fixando desde já multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento e, sob pena de despejo forçado, inclusive com força policial, se necessário, independentemente de novo mandado
”, e de
agravo interno

interposto também
p
or

FABIANA CORREA BRUN
, em face da decisão que consta no evento 6925091 em que foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 6900969, a agravante aduz, em suma, que: I) “
Na presente demanda a parte agravada não prestou a caução de três meses de aluguel como previsto no texto legal. O STJ de forma reiterada afirma que é imprescindível a caução de três meses de aluguel para o deferimento da liminar
” (fl. 07); II) “
a parte agravada não demonstrou a dissidência e peculiaridade do caso concreto que justifique a exceção do texto normativo para deferir a liminar sem a caução. Inclusive, é plenamente possível cumprir com esse requisito
” (fl. 07); III) “
O fundado receio de difícil reparação não foi demonstrado, eis que não comprova ao menos que depende da renda dos aluguéis para sobrevivência, diferentemente da agravante, que depende do imóvel para sua moradia
” (fl. 07); IV) “
embora alegue a sua condição de locador, inexiste aos autos qualquer prova/documentação que ateste a titularidade do autor sobre o imóvel, tampouco que este detém sobre o imóvel a posse indireta e legítima do bem
” (fl. 08); V) “
Somado a isso, apesar de não haver previsão legal expressa, a notificação prévia ao locatário sobre o encerramento do contrato de locação é elemento obrigatório para a validade da posterior ação de despejo, considerando o posicionamento do STJ, conforme apreciação do REsp n. 1.812.465/MG
” (fl. 08).

No evento 6925091, consta a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mas deferiu o pedido de assistência judiciária gratuita recursal.

No evento 7024086, a agravante

interpôs
agravo interno
, em que afirma, em suma, que: I) “
a AGRAVANTE é portadora de doenças crônicas, consoante segue em anexo LAUDO, encontra-se desempregada, recebe auxílio assistencial (bolsa família), pois possui uma filha MENOR que possui apenas 07 (sete) anos de idade e é totalmente dependente única e exclusivamente de sua mãe para os seus cuidados e sustento
” (fl. 03); II) “
já reside no imóvel há mais de 14 (quatorze) anos, pois ele foi CEDIDO pela PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL quando em vida, de modo que, causou enorme estranheza à requerida, o autor abordá-la após enorme lapso temporal com ameaças e coação a fazendo assinar contrato sem sequer demonstrar a sua legitimidade para sublocar ou administrar o imóvel
” (fl. 05); III) “
A inteligência do artigo 313, IV, do Código de Processo Civil, possibilita a SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESPEJO, nos casos de FORÇA MAIOR, de modo que, o que se roga a Vossa Excelência neste ato é em virtude da INDISPENSÁVEL TUTELA E PROTEÇÃO À CRIANÇA (certidão em anexo), uma vez que a desocupação de plano, além de acarretar a violação da dignidade humana, mostra-se temerária visto que o autor sequer possui legitimidade na cadeia sucessória do imóvel, ademais, não há que se falar em URGÊNCIA, no despejo visto que, o autor SOMENTE APÓS 05 (CINCO) anos de SUPOSTO DÉBITO vem a juízo em nítida má fé pleitear o despejo, sem qualquer demonstrativo de pagamentos anteriormente realizados pelos agravantes
” (fl. 05); IV) “
Outrossim Excelência, em simples análise ao IPTU, bem como da CERTIDÃO DE ÓBITO da falecida e real proprietária do imóvel não há qualquer relação de parentalidade com o agravado, que vem se utilizando do CARGO QUE POSSUI NA PREFEITURA DE SERRA, para forçar a saída da família que lá reside há mais de (quinze) anos, assim o autor da ação de despejo vem se utilizando de forma criminosa para realizar a venda/sublocação/locação do imóvel que se quer é de sua titularidade, assim, rogo a Vossa Excelência, pela SUSPENSÃO dos autos até a conclusão da instrução processual
” (fl. 08).

Rememoro que a demanda de origem foi ajuizada pelo recorrido que pleiteou, liminarmente, o deferimento de tutela provisória de urgência para que fosse expedido o mandado de despejo para desocupação de seu imóvel pela agravante. Depreende-se da exordial a seguinte narrativa:

[...] O autor no início do ano de 2015 celebrou contrato de locação residencial junto a ré, com previsão de término em janeiro/2018, obrigando o locatário a pagar o aluguel mensal no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), além dos encargos do imóvel referentes ao IPTU. (contrato de locação em anexo).

Desde o término do contrato de locação, a ré não vem cumprindo com a sua obrigação de pagamento dos alugueis de janeiro/2017 até a atualidade, perfazendo um débito de R$ 66.058,30 (sessenta e seis mil e cinqüenta e oito reais e trinta centavos), além do IPTU dos anos de 2016 a 2021 no total de R$ 6.591,88, conforme se comprova pelos documentos em anexo (guias de IPTU), totalizando uma dívida de R$ 72.650,18 (setenta e dois mil e seiscentos e cinqüenta reais e dezoito centavos), conforme planilha de cálculos em anexo. (DÍVIDA DE IPTU E DIÁLOGO WHATSAPP EM ANEXO).

Apesar disso, a ré de forma irresponsável e abusiva ignorou todos os comunicados realizados pelo autor, além de afirmar que só desocuparia o imóvel por ordem judicial.

Conforme se comprova pelo diálogo contido no WHATSAPP a ré reconhece que é devedora, restando o direito do autor completamente violado, o que não se pode admitir, pois o autor depende da renda do aluguel para sobreviver, PRINCIPALMENTE NESTE MOMENTO DE PANDEMIA DO CORONAVIRUS.

Portanto, como até a presente data não obteve qualquer resposta, violando a ré as cláusulas contratuais, não resta alternativa ao autor senão o ingresso no Poder Judiciário para obrigá-la a desocupar imediatamente o imóvel, além do pagamento do débito no valor de R$ 72.650,18 (setenta e dois mil e seiscentos e cinqüenta reais e dezoito centavos), diante da violação das cláusulas contratuais.

[...]

Diante disso, o pleito foi deferido pelo magistrado de origem, fundamentando que “
A probabilidade do direito, ou seja, a plausibilidade de sua existência, consistente no fumus boni iuris, evidencia-se pela análise do narrado na inicial, e documento anexos como o contrato de locação entabulado entre as partes (ID11145079), tendo como prazo fatal o dia 1 de janeiro de 2018. Ato contínuo, o periculum in mora se sustenta na prorrogação de danos ao autor de difícil reparação por não auferir renda com o bem objeto da demanda, deixando, inclusive de cumprir com a função social da propriedade que se espera
”.

Dispõe o artigo 59, § 1º, inciso IX da Lei n. 8.245/91,
in verbis
:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

[...]

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

Vê-se, portanto, que a liminar de despejo pode ser deferida em favor do locador, sem a oitiva do locatário, desde que:
A)
haja falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação;
B)
o contrato não contenha as garantias previstas no art. 37 da Lei n. 8.245/91;
C)
o interessado preste caução no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.

No caso dos autos, a agravante confirma o inadimplemento descrito na exordial e o contrato estabelecido entre as partes não contempla quaisquer das garantias do artigo 37 da Lei do Inquilinato.

Sopeso, nesse contexto, que o questionamento acerca da propriedade do imóvel extrapola os limites de cognição da presente ação e não justifica o inadimplemento verificado.

Ademais, considerando as peculiaridades fáticas dos autos, em que o inadimplemento alegado supera em muito os 03 (três) meses de aluguel que seriam exigidos como caução, esta pode ser dispensada.

Embora o agravado não tenha demonstrado que procedeu à notificação extrajudicial da locatária/agravante para desocupar o bem, ressalto que o imóvel objeto da lide é residencial e a demanda se baseia na falta de pagamento, de modo que a notificação não constituía requisito para o ajuizamento.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR. REQUISITOS PRESENTES. CAUÇÃO. ALUGUERES EM ATRASO. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 59, §1º inc. IX, da Lei n. 8.245/1991, dispõe que se concederá liminar para desocupação do imóvel nas ações que tiverem como fundamento a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. 2. É possível o oferecimento dos alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com apoio no art. 59, §1º, da Lei de Locações. Precedentes. 3. Somente é necessária a notificação prévia do locatário no caso de denúncia do contrato, não se tratando de requisito indispensável ao ajuizamento de ação de despejo por falta de pagamento. Precedentes. 4. In casu, o contrato de locação está desprovido de garantia; o réu encontra-se inadimplente quanto aos aluguéis e acessórios da locação nos seus respectivos vencimentos e não houve a purgação da mora, devendo ser mantida a decisão que deferiu a liminar para determinar à parte ré que desocupe o imóvel posto sub judice no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; AGI 07172.10-51.2023.8.07.0000; 173.1459; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Mauricio Silva Miranda; Julg. 19/07/2023; Publ. PJe 01/08/2023)

Por fim, como já decidido perante este egrégio Tribunal de Justiça “
Embora não se desconheça a situação de constrangimento oriunda do despejo que relega a parte ao desabrigo, não há como impor à agravada o dever de suportar os ônus de disponibilizar seu patrimônio para garantir o direito de moradia do agravante e de sua criança, [...
]
pois não obstante
a
também reconhecida vinculação dos particulares à satisfação de certos direitos fundamentais, a questão que se coloca na hipótese é primordialmente de política pública, a ser solvida pelas esferas administrativas competentes na medida de sua disponibilidade orçamentária
”
1
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, e, no mérito,

NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
para manter a decisão recorrida.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o presente recurso de agravo interno, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

1
TJES; AI 0009812-77.2018.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 16/07/2019; DJES 07/08/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)